Tribunal: TJSP
Processo: 1119564-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Pretensão de aplicação da taxa de juros média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Sentença que declarou a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu e determinou sua limitação à taxa média de mercado apontada pelo autor – Insurgência de ambas as partes –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Pretensão de aplicação da taxa de juros média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Sentença que declarou a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu e determinou sua limitação à taxa média de mercado apontada pelo autor – Insurgência de ambas as partes – Parcial cabimento do recurso do réu – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Necessidade de limitação dos juros, porém, a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença – Precedentes do C. STJ – Devolução a ser feita sob a forma simples, ante a ausência de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva – Danos morais não configurados – Fatos narrados que configuram meros aborrecimentos – Pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade – Hipótese dos autos que não se subsome ao disposto no art. 85, § 8o, CPC – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.